Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REVISÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO EM ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos realizados em benefício previdenciário do recorrido, e fixou multa cominatória de R$ 1.000,00 por cada desconto indevido, limitada ao montante de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de multa cominatória em tutela de urgência pode ser afastada ou reduzida em abstrato, sem efetiva incidência da penalidade e sem demonstração de desproporcionalidade concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva e objetiva compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial. A fixação deve observar proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao fim pretendido.
4. O valor das astreintes é passível de revisão a qualquer tempo, pois não faz coisa julgada e não preclui. Essa revisão, contudo, depende de análise de circunstâncias concretas, preferencialmente após eventual incidência da penalidade.
5. A revisão antecipada da multa, em abstrato, sem demonstração de descumprimento da ordem judicial e sem consolidação de montante excessivo, não se justifica.
6. Precedentes do tribunal indicam que a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção contra enriquecimento sem causa devem ser ponderadas, mas a aferição ocorre com base na incidência real da multa e no comportamento da parte obrigada.
7. No caso, o recorrente não demonstra risco concreto de excesso da multa. Assim, não há desproporcionalidade manifesta no valor fixado, considerando a gravidade dos descontos indevidos alegados e seu impacto potencial na subsistência do recorrido.
8. A multa não é diária, mas incidente apenas se houver novo desconto indevido, o que reforça sua adequação e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão do valor das astreintes exige análise concreta da incidência da multa. 2. A multa cominatória possui finalidade coercitiva e deve ser mantida quando proporcional à obrigação imposta e ao risco de descumprimento."
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044398, 0727334-25.2025.8.07.0000, LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão 2002122, 0722717-87.2023.8.07.0001, SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025.